Tribunal: TJPA
Processo: 0005268-52.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005268-52.2020.8.14.0201

APELANTE: MANOEL PAULO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0005268-52.2020.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

MANOEL PAULO PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Manoel Paulo Pereira contra sentença que o condenou à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), c/c a Lei nº 11.340/2006. O recorrente buscava a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, além da exclusão de agravantes e redução de pena, bem como a anulação ou diminuição da indenização por danos morais arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o decurso do prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, sem interrupção ou suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de 8 meses e 5 dias de detenção imposta ao apelante sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

4.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de recebimento da denúncia, conforme o art. 117, I, do Código Penal.

5.

A sentença condenatória foi publicada em 01/04/2024, excedendo o prazo de 3 anos sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

6.

Em razão da prescrição, a punibilidade do recorrente deve ser extinta, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal, não havendo necessidade de conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinta a punibilidade de Manoel Paulo Pereira pela prescrição. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplica-se a penas de detenção de até 1 ano.

2.

A prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do réu, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; e 117, I e IV.

·

CPP, art. 61.

·

CPC, art. 932, III.

·

RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmula nº 146.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0005268-52.2020.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

MANOEL PAULO PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL PAULO PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 129, §9º, e art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com direito de apelar em liberdade, suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos e, por fim, fixação do valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) a título de danos morais à vítima (id

19591118).

Segundo a denúncia, o apelante teria praticado o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, fato ocorrido no dia 26/05/2019, por volta das 18h00min, quando, de forma livre e consciente, teria causado lesões corporais em sua filha, a vítima Eliene Lima Pereira (id

19591073).

O recebimento da denúncia ocorreu em 28/01/2021 (id 19591075). Após a instrução processual, foi proferida sentença condenatória em 01/04/2024.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id

19591124), arguindo as seguintes teses:

·

Aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição;

·

Aplicação da pena base no mínimo legal;

·

Não incidência da agravante do art. 61, II, alínea f, do Código Penal;

·

Afastamento da indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id

19591127).

Já a Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso devido ao implemento da prescrição (id

19949600).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de detenção de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A denúncia foi recebida no dia (id 19591075), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 01/04/2024 (id 19591118 - Pág. 9), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso VI, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MANOEL PAULO PEREIRA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a p
edido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 31/10/2024